Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A informação da defesa ao julgador de que o acusado somente iria responder às perguntas defensivas não dispensa o magistrado de colher, do próprio interrogando, essa manifestação de vontade. Isso porque, o interrogatório é ato personalíssimo, de modo que o direito ao silêncio tem de ser manifestado pessoalmente pelo acusado, não sendo possível que outra pessoa, ainda que se trate do advogado de defesa, exercer essa faculdade. Preliminar rejeitada.

2. Não é cabível a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de significativa quantidade de drogas, além de instrumentos habitualmente utilizados para o comércio ilegal de drogas.

3. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

4. A causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, de acordo com entendimento do STJ, é direito subjetivo do acusado, desde que presentes os requisitos legais, sendo defeso ao julgador estabelecer outros requisitos que não se encontram previstos na lei.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.